Tribunal: TJDFT
Processo: 0709263-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709263-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA SPINOLA SOARES AGRAVADO: VALOR SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56690667) interposto por MARINA SPINOLA SOARES contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação sob o procedimento comum ajuizada pela agravante em desfavor de VALOR – SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA, determinou à autora a retificação da inicial para que seja processada como produção antecipada de provas e, diante disso, indeferiu o pedido de tutela de urgência, pois incompatível com tal procedimento. Eis o teor do decisório combatido (ID 188319637 - processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Embora a autora tenha intitulado a ação como sendo de “procedimento comum”, verifico que, na realidade, pleiteia verdadeira natureza de ação autônoma cautelar de exibição de documentos. Ocorre que, com a revogação Código de Processo Civil de 1973, a ação autônoma cautelar de exibição de documentos deixou de ser prevista no ordenamento, cabendo esse tipo de providência (determinação de exibição de documento), agora, através de ação autônoma, tão-somente, através da produção antecipada de provas (artigos 381 e seguintes do CPC) e/ou de maneira incidental (artigos 396 e seguintes do CPC). Assim, tenho que a presente ação deve ser processada não pelo procedimento comum, mas como de produção antecipada de provas, já que segundo relatado pela própria autora, a finalidade de obter o documento descrito na inicial seria para verificar parcelas, juros, taxas e tarifas do contrato. Tenho que o feito se subsume ao disposto no art. 381, Inc. III, do CPC ou no § 5o; “Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: (...) III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. (...) § 5o Aplica-se o disposto nesta Seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção.” Nesse sentido, a ação deve ser retificada, passando a ser processada como Produção Antecipada de Provas e não como Medida Cautelar de Exibição de Documentos. Diga-se que o referido procedimento NÃO COMPORTA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, notadamente considerando não congregar a resolução de qualquer mérito ao final (art. 382, § 2o, CPC), de modo que, desde já, INDEFIRO o pleito genérico da parte requerente. Soma-se, ademais, que tão logo firmada a regularidade da petição inicial, a citação será para entrega do instrumento, de modo que se faz inócua a referida medida de urgência. (...) Publique-se. Intime-se. Inconformada, narra a parte agravante que ajuizou ação de obrigação de fazer pelo rito ordinário visando obter acesso e ver exibido documento comum entre as partes, haja vista a pretensão resistida por ter sido impedida de ter acesso a documento comum com a parte. Entende o não cabimento da produção de forma antecipada, pois o que pretende é ter posse do referido documento, mediante procedimento que autorize ao Juízo o uso das medidas previstas nos artigos 396 e 400 do CPC, para verificar as suspeitas que possui de lesões aos seus direitos e, se for o caso, propor demanda. Pede a concessão de efeito suspensivo com tutela antecipada para que seja determinado que o processo prossiga pelo rito comum. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial reiterado no sentido de que "(...) há interesse de agir para a exibição de documentos sempre que o autor pretender conhecer e fiscalizar documentos próprios ou comuns de seu interesse, notadamente referentes a sua pessoa e que estejam em poder de terceiro, sendo que 'passou a ser relevante para a exibitória não mais a alegação de ser comum o documento, e sim a afirmação de ter o requerente interesse comum em seu conteúdo' (SILVA, Ovídio A. Batista da. Do processo cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 2009, fl. 376)" (REsp 1.304.736/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 30.3.2016). Conquanto o artigo 381 do CPC disponha sobre as hipóteses em que é admitida a produção probatória autônoma antecipada, o cognominado Tribunal da Cidadania entende ser possível o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, sem que seja exigida para tanto a urgência, tampouco o caráter preparatório, devendo-se observar o procedimento comum e, no que couber, o disposto no artigo 396 e seguintes do CPC. Reveja-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como compreenderam as instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar, necessariamente, para efeito de adequação e interesse processual, ao disposto em relação ao "procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes). 2. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo diante dos novos institutos processuais que instrumentalizam o direito material à prova, entre eles, no que importa à discussão em análise, a "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 496 e seguintes). 3. O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio. Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si - que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão -, a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu). 4. Para além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova) ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova - caráter híbrido), a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação. 4.1 Com vistas ao exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381. 4.2 Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa - já existente/já produzida - que se encontre na posse de outrem. 4.2.1 Para essa situação, afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente. 4.2.2 Também aqui não se exige o requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal, possuindo caráter exclusivamente satisfativo, tal como a jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973. A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas pelo juiz. 5. Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita. 6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. 7. Recurso especial provido.” ( REsp 1803251/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019 – grifou-se) Portanto, ainda que ausente no novel diploma processual civil a previsão de ação autônoma cautelar de exibição de documento, ao contrário do Código de Processo Civil de 1973, não há óbice para que a parte formule pedido de exibição de documento de forma autônoma tanto pelo procedimento comum, a teor dos arts. 396 e seguintes, quanto pelo rito da produção antecipada de provas, desde que demonstrada “a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita”. No caso em apreciação, a parte autora demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes, tendo em vista os descontos efetuados em seu contracheque em favor da financeira ré (IDs 182860968 e 182860964 - processo referência), bem como comprovou a notificação extrajudicial da requerida, a fim de obter acesso ao contrato de empréstimo consignado, mediante aviso de recebimento pelos Correios (ID 182860965 - processo referência) datado de 19/9/2023. Nesse contexto, de um juízo de cognição sumária, entendo que razão assiste à agravante para que a ação prossiga sob o procedimento comum, haja vista a pedido formulado na inicial para que a requerida exiba cópia do contrato de crédito consignado, e dos extratos de liberação e amortização da operação, bem como diante da demonstração do interesse de agir para a exibição do documento, nos termos da legislação vigente e do entendimento jurisprudencial. A propósito, colha-se julgado desta egrégia Casa de Justiça que examinou situação similar a dos presentes autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECEBIMENTO DO FEITO COMO AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO FEITO AO PROCEDIMENTO COMUM. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, nos autos de ação de "exibição de documentos cumulada com obrigação de fazer", indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, consubstanciado na pretensão de sobrestamento do "Auto de Infração e Apreensão n. 6909/2021 (64150744), (..) até decisão final", sob o entendimento de que o feito de origem deve ser recebido como ação de produção antecipada de provas, nos termos do art. 381 e seguintes do CPC, a qual não admitiria, em seu procedimento, a formulação de pedido de antecipação da tutela. 2. A jurisprudência do c. STJ "se firmou no sentido de ser possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum. (...)" (AgInt no AREsp 1651478/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020). 3. A ação de origem consiste em simples ação de conhecimento, na qual há pedido de recebimento do feito pelo procedimento comum, bem assim a cumulação das pretensões de exibição documental e de condenação do Distrito Federal ao cumprimento de obrigação de fazer, nos termos do art. 327 do CPC. 4. Diversamente do consignado na r. decisão recorrida, inexiste óbice para análise do pedido de concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicado na petição inicial, porque o feito de origem não se trata de simples ação de produção antecipada de provas, mas, em verdade, de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum. 5. Em relação ao pedido de concessão da tutela provisória com a finalidade de sobrestar o curso do mencionado procedimento administrativo, ressalte-se que o art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 6. Não há probabilidade do direito, porque não evidenciado, de plano, qualquer vício no Auto de Infração n. 6909/2021 ou no processo administrativo n. 00040- 00021426/2021-91, sendo insuficiente, para tanto, a simples alegação de que a Ordem de Serviço n. 120/2021 - NUFIT não teria sido disponibilizada ao contribuinte pela Administração Tributária, fato este que ainda não se encontra devidamente evidenciado no feito. Em complemento, tanto a Ordem de Serviço n. 120/2021 - NUFIT quanto o Auto de Infração n. 6909/2021 constituem atos administrativos e, portanto, gozam de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, que, apesar de relativa, não foi devidamente afastada pela agravante neste momento. 7. Inexiste, igualmente, perigo de dano grave ou de difícil reparação no regular prosseguimento do referido processo administrativo, sobretudo porque o documento objeto do pedido de exibição formulado na origem (Ordem de Serviço n. 120/2021 - NUFIT) já foi devidamente disponibilizado pelo Distrito Federal, ora agravado, perante o Juízo a quo, conforme se extrai do ID 104709044. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1397312, 07315056420218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) Quanto ao perigo da demora, entendo presente ante a determinação pelo Juízo a quo de prosseguimento da ação sob rito diverso do escolhido pela parte autora com amparo da legislação vigente. Por tais fundamentos, defiro em parte o pedido liminar apenas para conceder efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo da causa e intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador